Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-26.2024.8.11.0049
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001771-26.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI APARECIDA VINHAL - CPF: 796.946.161-15 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira, visando
a
exclusão de tarifas bancárias consideradas abusivas e a restituição em dobro dos valores pagos, sob alegação de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de prática de venda casada quanto ao seguro prestamista.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato configura prática abusiva; (
ii
) verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista; e (
iii
) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro em razão de cobrança indevida de tarifa sem comprovação da prestação do serviço.

III. Razões de decidir

1
.
A cobrança de tarifas bancárias como avaliação de bem e cadastro é válida desde que correspondam a serviços efetivamente prestados e não sejam excessivamente onerosas, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ, tendo sido comprovadas nos autos a prestação dos referidos serviços.

2.
A cobrança da tarifa de registro do contrato
se
mostra indevida no caso concreto, pois não foi demonstrada a efetiva prestação do serviço, uma vez que o documento apresentado não indica o registro da alienação fiduciária do bem.

3.
A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma expressa e voluntária, sem demonstração de coação ou imposição, não se caracterizando venda casada, conforme a tese fixada no Tema 972 do STJ.

4.
A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não foi objeto da petição inicial e, por isso, constitui inovação recursal vedada, conforme o art. 1.013, §1o, do CPC.

5.
A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, o que não se verificou no caso, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem é válida quando correspondem a serviços efetivamente prestados e não forem excessivamente onerosas.

2.
A tarifa de registro do contrato é indevida quando não demonstrada
a
efetiva prestação do serviço.

3.
A contratação expressa e voluntária de seguro prestamista afasta a configuração de venda casada.

4.
A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor, sendo cabível a restituição simples quando ausente essa demonstração.

Dispositivos
relevantes citados:

CDC,
arts
. 3o, §2o
, 39, I, 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 1.013, §1o, 487, I, e 85, §2o; Resolução CMN no 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 08.11.2017 (Tema 958); STJ,
REsp
1.639.320/SP e
REsp
1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 17.12.2018 (Tema 972); STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U
1003262-12.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 1004365-92.2024.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARLI APARECIDA VINHAL
,

contra a sentença de ID
282257869
, proferida
nos autos da ação revisional de contrato
bancário com pedido de tutela antecipada
,

pelo
Dr. Alex Ferreira Dourado, Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A,
que julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial.

Sustenta a apelante, em preliminar de mérito, a ocorrência de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, afirmando que não houve a devida informação quanto aos encargos e cláusulas contratuais no momento da contratação, o que compromete a validade do contrato celebrado.

No mérito, defende a necessidade de revisão dos juros remuneratórios, alegando que houve cobrança excessiva e ausência de transparência, com base em laudo técnico que indicaria diferença substancial no valor das parcelas, caso fossem excluídos encargos indevidos.

Afirma ser abusiva a tarifa de registro de contrato, por se tratar de encargo inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, especialmente sem a comprovação da efetiva prestação do serviço.

Aduz que deve ser reconhecida a venda casada quanto ao seguro prestamista, imposto como condição para a liberação do crédito, sem oferta de escolha à contratante, o que caracterizaria prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC.

Destaca que deve ser declarada a abusividade da tarifa de cadastro, apontando sua cobrança como desproporcional e realizada fora do contexto do primeiro relacionamento contratual, o que violaria a Resolução CMN no 3.518/2007 e a Súmula 566 do STJ.

Assevera que deve ser invalidada a cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, argumentando que os documentos apresentados são genéricos e unilaterais, sem assinatura da parte contratante.

Pugna pela repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com fundamento no Tema no 929 do STJ, por entender que houve cobrança indevida de encargos sem justificativa legal.

Por fim, requer, caso não acolhidas suas pretensões, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais pertinentes, visando à viabilização de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 283064383).

O apelado foi regularmente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARLI APARECIDA VINHAL

ajuizou
ação revisional de contrato

contra
BANCO PAN S/A
,
a fim de que o contrato no 089965999 seja revisado, tendo em vista a cobrança de tarifas abusivas.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial (ID 282257869), sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A
pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Consigno que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por força do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90, sendo certo que a questão já restou pacificada na jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula no. 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A despeito disso, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não
são,
por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Do contrato impugnado verifica-se a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

-Tarifa de cadastro e avaliação do bem.

Em relação à tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n 1578553/SP, Tema 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu sua validade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

Destaco precedente do TJ-MT sobre o tema:

(...)
(TJ-MT 10000494120218110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021).

No caso, além da expressa
pactuação
, nada consta acerca da ausência da efetiva prestação do serviço; também não há onerosidade
excessiva. Observa-se que o valor exigido não diverge dos comumente cobrados em casos semelhantes, de modo que
afasto
a alegação de abusividade.

-Seguro.

A parte autora pediu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário, em discussão, extrai-se que prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, também foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp
.
1.639.320/SPe1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018, firmando-se a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”

Outrossim
, a aplicação da tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário, em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que
foi
oportunizado à requerida a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Sobre o tema, entende o TJMT:

(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025456-57.2022.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023).

A opção pela contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do
segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos, como faz prova o negócio jurídico firmado previsto, no qual foi
indicado
a seguradora com anuência do requerido, no momento da contratação.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação do seguro.

-Dispositivo.

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas,
custas processuais e honorários advocatícios
que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça já deferida nos autos.
(
...)”

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão, a fim de reconhecer a ilegalidade das tarifas contidas no contrato objeto da ação revisional.

Pois bem.

De proêmio, observe-se que, a despeito de o apelante ter suscitado as preliminares de ofensa ao princípio da boa-fé e da ausência de transparência contratual, a matéria diz respeito claramente ao mérito recursal, ou seja, “
o conteúdo mesmo da pretensão recursal, visando à reforma, à invalidação, à integração e ao esclarecimento do provimento impugnado
” [ASSIS,
Araken
, Manual dos Recursos, 10a edição, RT, p. 152].

Assim sendo, com o devido respeito à estratégia recursal adotada pela parte, não se trata de matérias preliminares, mas sim de fundamentos jurídicos do pedido de revisão contratual. Por essa razão, serão analisadas no corpo do mérito, de forma integrada à apreciação da exclusão das tarifas contratuais questionadas.

Ademais, observo que a apelante traz, em suas razões recursais, argumento não discutido na petição inicial, consistente no pedido de revisão dos juros remuneratórios, sob a alegação de cobrança excessiva e ausência de transparência,
indicando diferença substancial no valor das parcelas, caso excluídos os encargos indevidos.

Entretanto,
tal questão foi trazida apenas no recurso de apelação, cabendo destacar que a causa de pedir na petição inicial se fundamentou exclusivamente nas tarifas contidas no contrato.

Inclusive, convém destacar que, na própria petição inicial, a apelante alegou que seu objetivo era o recálculo das parcelas, com a exclusão das tarifas cobradas,
mantendo as mesmas
condições contratadas, quais sejam, o sistema de amortização
Price
e a taxa de juros pactuada no contrato (fls. 15/16 – ID 282230545).

Logo,
a alegação de abusividade nos juros remuneratórios constitui evidente inovação da causa petendi em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o efeito devolutivo da apelação se limita às questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo, não sendo admissível a inclusão de novas teses jurídicas em sede recursal,
sob pena
de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

É o que preconiza o art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil:

“
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que re
lativas ao capítulo impugnado.”

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS – EXCLUSÃO DE BEM DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE DÍVIDA A SER PARTILHADA-
DÍVIDA NÃO IMPUGNADA NA
CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA A FILHA MENOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE SUPORTAR O PERCENTUAL FIXADO – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO – VALOR MANTIDO – DIVISÃO DE BENS ‘INSTRUMENTOS DE TRABALHO’ – DESCABIMENTO – ARTIGO 1.659 DO CC – AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALOR- ACORDO ENTRE AS PARTES – OMISSÃO NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO DO RECURSO DAS RÉS.
Se a tese veiculada na apelação não foi, em
momento algum, suscitada
no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa, não pode ser objeto de apreciação na fase recursal.
Para alteração do valor da prestação alimentícia é insuficiente a simples alegação de impossibilidade de pagá-lo, devendo o alimentante provar que é incapaz de arcar com a aludida verba alimentar, o que não ocorreu. Nos termos do art. 1.659 do Código Civil, não cabe a partilha de bens do salão, vez que tal bem é considerado instrumento de trabalho e, por isso, deve ser excluído da partilha.”
(TJ/MT. RAC 10013667520218110087. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/09/2023,
DJe
: 25/09/2023; g. n.).

Nesse cenário,
deixo de conhecer, de ofício, os argumentos recursais relativos à abusividade dos juros remuneratórios, por constituírem inovação da causa de pedir, limitando a cognição recursal aos fundamentos apresentados na petição inicial e rebatidos na sentença recorrida
.

Prosseguindo.

Mister
se faz consignar que é entendimento consolidado que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o posicionamento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

1.
Tarifas de Registro de Contrato
, de Cadastro
e Avaliação do
Bem

Salienta a apelante que as tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato e de cadastro oneram o instrumento contratual pactuado.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, § 1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das referidas tarifas, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto. Vejamos as teses firmadas:

“
TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
” (
g.n
)

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID
282257863
), o ressarcimento das despesas de
tarifa de cadastro
(R$
652,00
),
tarifa de avaliação
(R$
408
,00) e
tarifa de registro do contrato
(R$ 316,00).

As tarifas contratadas se encontram expressamente previstas na cláusula
2
do instrumento, que dispõe (ID
282257863
– fls.
7
):

“
DECLARO que, previamente à emissão desta CCB compreendi e concordei com todos os fluxos que compõem o Custo Efetivo Total (
“CET
”), em especial: (
ii
) TARIFA DE CADASTRO: sendo o caso, é o valor cobrado exclusivamente para a realização de pesquisa de dados e informações cadastrais necessárias para início de relacionamento com o CREDOR; (
iii
) TARIFA DE AVALIAÇÃO: é o valor cobrado pela prestação de serviço diferenciado para a constatação das condições existenciais do BEM; (
iv
) REGISTRO DE CONTRATO: valor cobrado pelo Órgão de Trânsito competente para registro do financiamento ora contratado;(...)”.

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte requerida
comprovou a prestação do serviço referente ao laudo de avaliação do veículo (ID 282257863 – fls. 21/24),
justificando a cobrança do valor referente à tarifa de avaliação.

Além disso, considerando que se trata de financiamento para a compra de veículo usado, como no caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida em que viabiliza o negócio bancário.

Nesse sentido, este é o entendimento desta Câmara de
Direito
Privado:

“(...)
6
.
As tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação de bem são válidas, conforme o Tema 958 do STJ, desde que correspondam a serviços efetivamente prestados e não sejam abusivas, o que foi constatado no contrato em análise.

7. A contratação de seguro prestamista é lícita quando pactuada de forma expressa e sem indicação de coação ou venda casada, como ocorreu no caso, sendo válida a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tabela
Price
, como método de amortização de dívidas, é válida e não configura abusividade.

2. A capitalização mensal de juros é
lícita em contratos bancários firmados após a vigência da MP no
2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente.

3.
A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é
válida
quando correspondem a serviços efetivamente prestados, pactuados de forma expressa e sem evidência de coação ou abusividade.
(
...)”

(N.U 1003262-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO –
TARIFA DE REGISTRO, CADASTRO E AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. (
...)”

(N.U 1004365-92.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 01/01/2025)
(
g.n
)

No entanto, a instituição financeira nada comprovou quanto ao serviço de registro de contrato, pois, embora tenha anexado cópia do documento do veículo (ID 282257863), nele não consta o gravame da alienação fiduciária, razão pela qual não se justifica a cobrança da mencionada tarifa.

Outrossim
, relativamente à tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

No presente caso, o valor de R$ 652,00 não se mostra excessivo, correspondendo a apenas 1,71% do valor total da operação, motivo pelo qual não se vislumbra onerosidade excessiva. Destaca-se que não há discrepância relevante em relação à média de mercado apurada para o período.

Logo, a sentença merece reparos somente quanto à tarifa de registro do contrato, haja vista a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, devendo ser mantidas as demais cobranças, já que devidamente comprovadas.

2
.
Seguro de Proteção Financeira

A apelante alega que deve ser reconhecida a venda casada quanto ao seguro prestamista, imposto como condição para a liberação do crédito, sem oferta de escolha à contratante, o que caracteriza prática abusiva.

Entretanto, em análise ao contrato, constata-se que sua contratação ocorreu de forma facultativa, afastando-se, portanto, a tese de venda casada.

A legalidade da cobrança de tal seguro, em contratos da espécie, já foi objeto de análise pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos
REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos da relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante no 2 do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”

Além do mais, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Contudo
, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua
concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

No caso em análise, verifica-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008 e que
a cópia dos documentos anexados pel
a
apelante
e pelo banco apelado evidencia
a inexistência de venda casada do seguro, uma vez que foi
oportunizado

à
autor
a
/apela
nte
a escolha de contr
atar ou não o seguro, tendo esta
optado livremente pela contratação.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“(...)
4
. No caso concreto, verificou-se a ausência de prática de venda casada, pois o apelante teve a opção de contratar o seguro e aceitou a cláusula
contratual.
(...)

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro,
bem como de seguro prestamista em contrato bancário, desde que respeitados os princípios da transparência e da liberdade contratual, inexistindo prática de venda casada ou abusividade.
” (...)” (N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024)
(
g.n
)

“(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008,
permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição
financeira.
Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva
pactuação
do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.
6
. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022)” (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)
(
g.n
)

Dessa forma, em consonância com o paradigma supracitado,
mantenho a
r.
sentença quanto a cobrança do seguro, uma vez que
não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade em sua exigência.

Destaca-se, ainda, que não há qualquer ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, visto que o contrato é claro e específico quanto às suas cláusulas e às cobranças nele contidas, tendo a autora plena ciência das condições às quais anuiu.

3. Repetição do indébito

No tocante à repetição do indébito decorrente da cobrança da tarifa de registro de contrato, a qual não teve comprovada a efetiva prestação do serviço, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça, em seu art. 42, parágrafo único, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que tal regra não deve ser aplicada de forma absoluta e automática.

A Corte Especial do STJ, ao apreciar o tema em sede de embargos de divergência, fixou a tese de que “
a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, tem como pressuposto a má-fé do credor, a qual se caracteriza por sua conduta de cobrança indevida de forma intencional ou contrária à boa-fé objetiva
” (STJ.
EREsp
1.413.542/RS. Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021; destaquei).

Por
tal
razão, ausente a demonstração inequívoca de má-fé do banco apelado ao cobrar a referida tarifa, não deve incidir a penalidade prevista no aludido dispositivo legal.

Logo, a repetição do valor pago
pela tarifa de registro de contrato,

deverá ocorrer na forma simples
.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo legal ou jurisprudência consignada no recurso, para fins de prequestionamento implícito, sendo suficiente o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, diante da ausência de comprovação da prestação do serviço, determinar a restituição à consumidora, de forma simples, do valor cobrado pela tarifa de registro de contrato.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença, com a ressalva de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025